Tribunal: CARF
Processo: 13807.010069/2002-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.010069/2002-88
ACÓRDÃO
3401-013.680 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS SP S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
É de ser reconhecido o direito à compensação entre tributos distintos e
que, anulado o despacho decisório, é possível a edição de outro, no prazo
de 5 anos, contados da entrega da declaração de compensação, para que
não ocorra a homologação tácita.
Embargos de Declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Embargos de Declaração para: - Entender que já há reconhecimento do direito à compensação
entre tributos distintos, porquanto já admitida pela DRJ, pelo que não há lide a ser dirimida neste
caso. - Dar provimento para registrar que, havendo a anulação do despacho decisório, é possível a
edição de outro, desde que observado o prazo de cinco anos da entrega da declaração de
compensação, para que não ocorra a homologação tácita.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.680 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010069/2002-88
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia
Lima Macedo (Presidente). Ausente(s) o(a) conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]
integral).

RELATÓRIO
Para julgamento, temos os Embargos de Declaração opostos por RODOBENS
VEÍCULOS COMERCIAIS SP S.A. ao Acórdão no 3401-010.869, assim ementado:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991
FINSOCIAL. DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
Compete a quem transmite o DCOMP o ônus de provar a liquidez e certeza do
crédito tributário alegado. À autoridade administrativa cabe a verificação da
existência desse direito, mediante o exame de provas hábeis, idôneas, eficazes e
suficientes a essa comprovação. Tendo a Contribuinte demonstrado o crédito
pleiteado, deve ser homologada a compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para considerar nos cálculos os pagamentos realizados em
setembro e outubro de 1989, e atualização nos termos da decisão judicial, cuja
parte dispositiva encontra-se à fl. 2028 dos autos

No entender da Embargante, a decisão apresenta os seguintes vícios:

 Omissão quanto à possibilidade de compensação dos créditos com débitos
de outros tributos, além da COFINS;
 Omissão quanto à homologação tácita das compensações sub judice.

Por meio do despacho de e-fls. XXX, o então presidente, o Conselheiro ARNALDO
DIEFENTHAELER DORNELLES, deu pela admissibilidade do recurso.
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.680 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010069/2002-88
3

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. DA ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.

2. DO MÉRITO RECURSAL
Como adiantado pelo relatório, a RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS SP S.A.
sustenta a existência de omissões da decisão recorrida quanto a argumentos levantados no seu
Recurso Voluntário.

Para uma melhor compreensão do colegiado, transcrevo, no que importa, a
contextualização apresentada pela impugnação:

2. Breve resumo dos fatos.
Trata-se de processo administrativo decorrente de pedido de
restituição de créditos de FINSOCIAL, relativo aos meses de setembro de 1989 a
março de 1991.
Incidentalmente a tal pedido, a embargante apresentou pedido de
compensação de débitos por ela devidos e administrados pela Receita Federal do
Brasil (RFB).
Tendo em vista a relação umbilical do presente processo com a
ação ordinária n. 94.0010981-4, passa-se a explicar, em síntese, o seu histórico:
• Em 9.5.1994, a ora embargante propôs a ação ordinária n.
94.0010981-4 perante a 14a Vara da Justiça Federal de São Paulo,
visando ao reconhecimento de seu direito à restituição do
FINSOCIAL recolhido às alíquotas superiores a 0,5%, mediante
compensação ou, alternativamente, em espécie, tendo em conta
o julgamento de inconstitucionalidade de tal exação levada a
efeito pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF); e
• Após o devido trâmite do feito, a embargante obteve o direito
de compensar o FINSOCIAL pago a maior no período de outubro
de 1989 a abril de 1991, observado os critérios de correção
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.680 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010069/2002-88
4
monetária dispostos no Provimento n. 26/01 da Corregedoria
Geral da Justiça Federal da Terceira Região e, ainda, a taxa de
juros Selic, a partir de 1o.1.1996, nos termos do artigo 39,
parágrafo 4o, da Lei n. 9250, de 26.12.1995. Além disso, restou
consignado não se aplicar ao caso o disposto no art. 170-A do
CTN, que estatui ser vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
Em suma, portanto, a embargante obteve sucesso em seu pleito
na ação ordinária n. 94.0010981-4, com reconhecimento integral de seu direito
creditório, bem como da inaplicabilidade do art. 170-A do CTN.
Registre-se, nesse sentido, que a embargante apresentou o
pedido de restituição em 23.8.2002 e os respectivos pedidos de compensação a
partir de 12.9.2002, ou seja, antes do trânsito em julgado da decisão judicial, que
ocorreu em 16.9.2013.
No presente processo, tanto a fiscalização quanto a decisão de 1a
instância
administrativa,
inicialmente,
não
homologaram
parte
das
compensações, com base no entendimento de que as compensações teriam sido
efetuadas em desacordo com a previsão do art. 170-A do CTN.
Após a interposição de recurso voluntário pela ora embargante, o
CARF, por meio do acórdão n. 3403-003.595, de 25.2.2015, deu parcial
provimento ao recurso para (i) reconhecer a homologação tácita da compensação
declarada em 12.9.2002; e (ii) devolver o processo à unidade preparadora, para
que fosse aplicado ao caso concreto o que restou decidido na ação ordinária n.
94.0010981-4, afastando-se o art. 170-A do CTN, anulando-se, assim, o despacho
decisório primitivo.
Diante desse contexto, em 6.7.2017 foi proferido um novo
despacho decisório (fls. 1510/1514) reconhecendo o direito creditório no
montante de R$ 426.385,90, bem como determinando a compensação desse valor
exclusivamente com débitos da Contribuição ao Financiamento da Seguridade
Social (COFINS).
Após a apresentação de manifestação de inconformidade pela
embargante, a DRJ, por meio do acórdão n. 16-82.551 (fls. 1819/1826), julgou-a
parcialmente procedente, reconhecendo a possibilidade de compensação do
crédito com débitos de outros tributos, que não a COFINS. Contudo, as d.
autoridades fiscais não observaram o quanto consignado na referida decisão e,
nos procedimentos de liquidação do acórdão, não homologaram as
compensações vinculadas a outros tributos.
Diante disso, a embargante apresentou recurso voluntário
sustentando: (i) que resta expressamente consignado no acórdão de segunda
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.680 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010069/2002-88
5
instância a possibilidade de compensação do crédito com débitos de outros
tributos, que não a COFINS; (ii) que o valor do crédito quantificado pela
fiscalização está equivocado, na medida em que, conforme demonstrado no
parecer do especialista juntado aos autos (fls. 1943/1966), foram indevidamente
desconsiderados dois pagamentos efetuados pela embargante a título de
FINSOCIAL (competências de setembro e outubro de 1989), além de o crédito não
ter sido atualizado na forma do que restou consignado no âmbito do poder
judiciário; e (iii) a homologação tácita das compensações apresentadas pela
embargante entre 2003 e 2004.
Pois bem. Ao analisar o tema, por meio do acórdão ora
embargado esta C. Turma houve por bem dar provimento ao recurso voluntário
para considerar nos cálculos de quantificação do crédito os pagamentos
realizados em setembro e outubro de 1989, bem como a atualização do crédito
pela taxa Selic, a partir de 1o.1.1996, nos termos da decisão judicial, cuja parte
dispositiva se encontra às fls. 2208 dos autos.
Ocorre que, com a devida vênia, a despeito do acerto da decisão
quanto ao item (ii) acima, em linha com os fundamentos de defesa apresentados
pela embargante nesses autos, o v. acórdão incorreu em omissão quanto aos
itens (i) e (iii), o que justifica a oposição dos presentes embargos de declaração.

Passo a analisar, separadamente, as possíveis omissões.

2.1. OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO COM DÉBITOS DE OUTROS
TRIBUTOS

Analisando o Recurso Voluntário, percebe-se que, no item 3, a contribuinte,
efetivamente, defendeu a possibilidade de compensação dos créditos apurados com débitos de
outros tributos, além dos relacionados à COFINS.

Lendo, em seguida, o Acórdão embargado, tem-se que, realmente, não houve
manifestação acerca do argumento, que, em verdade, devia ter sido no sentido no não
conhecimento do Recurso Voluntário, no ponto.

É que tal possibilidade foi reconhecida por ocasião do julgamento da sua
Manifestação de Inconformidade. Veja-se o dispositivo do voto do Relator:

Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.680 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010069/2002-88
6
32. Em face do exposto, voto no sentido de julgar a Manifestação de
Inconformidade procedente em parte, reconhecendo o direito à compensação
entre tributos distintos, observadas as restrições legais.

Nesse contexto, a análise da temática não era necessária, ante a ausência do
interesse recursal, sendo que nada foi dito.

Assim, reconheço da omissão, o que leva ao conhecimento, em parte, do Recurso
Voluntário, ante ao reconhecimento do direito à compensação entre tributos distintos.

2.2. OMISSÃO QUANTO À HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES SUB JUDICE
A passagem do Recurso Voluntário, dada como não analisada, é a seguinte:

5. A homologação tácita das compensações “sub judice”.
Como exposto, por meio do despacho decisório ora impugnado, a
fiscalização não homologou parte das compensações efetuadas pela recorrente.
Ocorre que a referida decisão deve ser reformada, uma vez que,
no momento da intimação dos seus termos à requerente, já havia operado
homologação tácita das compensações declaradas pela recorrente.
As declarações de compensação em foco foram apresentadas pela
recorrente entre 2003 e 2004 (vide item 4 do parecer do especialista).
De acordo com a regra inserta no art. 74 da Lei n. 9430, as
autoridades fiscais possuem o prazo de cinco anos, contado das datas em que tais
declarações
foram
apresentadas,
para
não homologar
as
respectivas
compensação, sob pena de, após o decurso desse prazo, os respectivos créditos
tributários extinguirem-se definitivamente.
Confira-se:
(...)
A análise do dispositivo legal acima transcrito evidencia que a
compensação declarada pelo sujeito passivo à Receita Federal do Brasil extingue
os seus débitos tributários, sob condição resolutiva de sua posterior homologação
pelas autoridades fiscais, o que deve ser feito no prazo de cinco anos, contado da
data da entrega da respectiva declaração.
Caso a fiscalização não se manifeste acerca da compensação
realizada pelo sujeito passivo, dentro do referido prazo, opera-se a homologação
tácita desse procedimento, não podendo mais ser reclamada qualquer diferença,
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.680 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010069/2002-88
7
que se repute devida. Ora, conforme acima exposto, no caso destes autos, as
compensações foram apresentadas entre 2003 e 2004. Assim sendo, a fiscalização
deveria ter se manifestado, no melhor dos cenários, até 2009.
Considerando que a requerente foi intimada do novo despacho
decisório em 2017, não se fazem necessários outros esclarecimentos para
concluir-se que as compensações por ela realizadas foram homologadas
tacitamente, razão pela qual não mais podem ser objeto de qualquer
questionamento por parte da fiscalização.
Face ao que precede, requer-se o provimento do presente
recurso, para que sejam homologadas as compensações declaradas pela ora
recorrente.

Efetivamente, havendo a anulação do despacho decisório, é possível a edição de
outro, desde que observado o prazo de cinco anos da entrega da declaração de compensação,
para que não ocorra a homologação tácita.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento a estes Embargos de Declaração para:
- Entender que já há reconhecimento do direito à compensação entre tributos
distintos, porquanto já admitida pela DRJ, pelo que não há lide a ser dirimida neste caso.
- Dar provimento para registrar que, havendo a anulação do despacho decisório, é
possível a edição de outro, desde que observado o prazo de cinco anos da entrega da declaração
de compensação, para que não ocorra a homologação tácita.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 2175
DF CARF MF
Original